Tribunal: TJES
Processo: 5002917-83.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002917-83.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIANE DE SOUZA ANDRADE PATRICIO
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI CANCELADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DÉBITOS PRETÉRITOS QUITADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS (R$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS (R$3.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4895133).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido e conhecido, com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
preliminarmente, que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
c)
que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
d)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
e)
que o TOI nº 9979677 é válido;
f)
que a cobrança é devida;
g)
que o procedimento respeitou o contraditório e ampla defesa;
h)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica constitui em exercício regular de direito;
i)
que a inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito é legal;
j)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado a título de indenização seja minorado.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na instalação da recorrida, diante de consumo apurado de forma irregular, é válida, bem como se há dano moral a ser indenizado.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou parcialmente procedente o pleito autoral reconhecendo a existência de falha na prestação do serviço da então recorrente, condenando-a em R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pois bem. A recorrente aduz que a recorrida não comprovou a prática do ato ilícito.

Depreende-se dos autos que a então recorrida foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua instalação proveniente de supostos débitos em aberto, de forma que lhe foi condicionado o restabelecimento mediante pagamento desses débitos.

Verifica-se que a recorrida procedeu com a quitação dos débitos e, ainda, que os débitos decorrentes do TOI nº 9979677, ora lavrado, foram cancelados na esfera administrativa.

Quanto ao restabelecimento, verifica-se que não ocorreu de forma imediata.

Sem maiores delongas, tenho que a recorrida encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas, a qual
ultrapassa o mero aborrecimento.

Dessa forma, considerando que a recorrente manteve a suspensão no fornecimento de energia na instalação em questão, mesmo após com o pagamento dos débitos cobrados e com o TOI cancelado, bem como que essa suspensão perdurou por consideráveis dias, vislumbro a caracterização de consequências fáticas capazes de ensejar abalo psicológico. Assim, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito por parte da recorrente, nesse ponto, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Todavia, atentando-se ao caráter do instituto, o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o
quantum
indenizatório deve ser minorado

para R$3.000,00 (três mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao TOI, verifica-se que a recorrente confirma o equívoco na cobrança e que esta ocorreu de forma indevida, bem como a ocorrência de cancelamento do procedimento e dos débitos decorrentes à ele na esfera administrativa (ID. 4895108), de forma que descabe qualquer discussão nesse cenário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)